Tribunal: TJDFT
Processo: 0006828-35.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006828-35.2017.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADES CONFIRMADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 1 - O crime de organização criminosa (§ 1o, art. 1o, da L. n. 12.850/13), exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo receptava veículos, os adulterava e os transportava para outro Estado, onde eram negociados. 2 - As provas dos autos, sobretudo as interceptações telefônicas, buscas e apreensões, prisões, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e as confissões extrajudiciais de alguns acusados, comprovam o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes, os quais, juntamente com outros corréus, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da organização criminosa, bem como que alguns acusados de forma autônoma e independente adquiriram, receberam e ocultaram veículos de origem ilícita. 3 - Os depoimentos dos policiais em juízo se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando nada indica que eles quisessem imputar aos acusados crimes que não cometeram. 4 - De acordo com a jurisprudência do e. STF e do c. STJ, não é necessária a transcrição integral das conversas telefônicas, sendo necessário apenas que sejam transcritos os trechos necessários ao embasamento da denúncia oferecida e que seja disponibilizada à defesa a mídia com o acesso a todos os diálogos captados. 5 - No crime de receptação dolosa o elemento subjetivo do tipo penal é aferido pelas circunstâncias que cercam a aquisição e a manutenção da posse do bem e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6 - Não há crime único ou crime continuado entre a organização criminosa e a receptação porque os crimes foram praticados com unidades e desígnios autônomos. 7 - Não há participação de menor importância quando comprovado que o acusado era parte fundamental para o efetivo funcionamento da organização criminosa, auxiliando diretamente o líder na aquisição, ocultação e adulteração dos veículos subtraídos que seriam encaminhados para outro Estado. 8 - Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao rejeitar o pedido de absolvição por insuficiência probatória ante a suposta nulidade de depoimento policial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 564, inciso IV, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Como visto, as condenações foram lastreadas em provas contundentes e coesas obtidas por meio de interceptações telefônicas, buscas e apreensões e prisões, todas devidamente autorizadas judicialmente e corroboradas pelos relatórios e depoimentos dos policiais que participaram das investigações” (ID 25417071), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “(...) nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes” (AgRg no AREsp 1808743/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023